Tribunal: TJSP
Processo: 1502229-69.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Campos do Jordão. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Parte executada que faleceu no curso da execução, após a citação válida. Sucessão tributária configurada. Possibilidade de prosseguimento da exação em face do espólio ou de seus sucessores, a depender do encerramento do inventário e da partilha

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Campos do Jordão. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Parte executada que faleceu no curso da execução, após a citação válida. Sucessão tributária configurada. Possibilidade de prosseguimento da exação em face do espólio ou de seus sucessores, a depender do encerramento do inventário e da partilha de bens do 'de cujus'. Inteligência dos artigos 131, incisos II e III, do CTN e 110 do CPC. Sentença reformada. Recurso provido.